Tribunal: TJDFT
Processo: 0007721-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a condenação dos apelantes é medida que se impõe.
2. Comprovada nos autos a ocorrência de grave ameaça exercida com a simulação de portarem arma de fogo, incabível a desclassificação da conduta imputada aos acusados para o crime de furto simples.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, é inviável a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.